Tribunal: TJMT
Processo: 1006423-78.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006423-78.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELESSANDRO MIRANDA DA SILVA - CPF: 067.933.481-59 (APELANTE), ALCINO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 022.311.491-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 038.025.911-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006423-78.2022.8.11.0042

APELANTE: HELESSANDRO MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VERSÃO ISOLADA DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33. APLICAÇÃO EM 1/2. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno: (i) da suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (ii) da possibilidade de desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (iii) da aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade está comprovada pelo laudo toxicológico definitivo e a autoria decorre de prova oral firme e coerente.

4. A quantidade significativa de cocaína apreendida (433,93g) e a presença de numerário em espécie reforçam o fim mercantil da droga, afastando a tese de uso pessoal.

5. Reconhecida a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sua aplicação na fração de 1/2 é proporcional à quantidade e natureza da substância apreendida.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “1. A apreensão de significativa quantidade de droga, associada a circunstâncias indicativas de mercancia, autoriza a condenação por tráfico.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e § 4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 865.664/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 6ª Turma, j. 14.05.2024; TJMT, Ap. Crim. nº 1003150-23.2024.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18/03/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006423-78.2022.8.11.0042

APELANTE: HELESSANDRO MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Helessandro Miranda da Silva
, contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da Execução Penal.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória,

nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da imputação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena disposta no § 4º do art. 33 da mesma lei, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006423-78.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Helessandro Miranda da Silva
pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 18 de abril de 2022, por volta das 22h30min, na rua Paquetá, próximo ao miniestádio, bairro Praeirinho, nesta cidade, o denunciado
Helessandro Miranda da Silva
,
trazia consigo
, para outros fins que não o consumo pessoal,
2 (duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 433,93 g
(quatrocentos e trinta e três gramas e noventa e três centigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.85088-01).

Na referida data, a guarnição de polícia militar realizava patrulhamento no bairro Praeirinho quando visualizou dois indivíduos em fundada suspeita, sendo que um deles possuía uma protuberância na cintura, próximo ao miniestádio, na Rua Paquetá.

Diante dos fatos, a equipe policial iniciou a abordagem dos suspeitos e durante a revista pessoal no denunciado Helessandro os militares encontraram 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, além
da quantia de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) em dinheiro
, no bolso do investigado.

Perante a autoridade policial, Helessandro confirmou ser usuário de drogas, mas negou a prática do tráfico e a propriedade dos entorpecentes. Por fim, alegou que no momento da abordagem estava apenas com um cigarro de maconha, e que a droga vinculada aos autos foi apresentada pelos militares na viatura.

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de entorpecente, a expressiva quantia em dinheiro, e a forma de acondicionamento dos ilícitos, evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Helessandro Miranda da Silva, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
HELESSANDRO MIRANDA DA SILVA
, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 18/05/1999, portador do RG 22281835 SSP/MT, inscrito no CPF 067.933.481-59, filho de Helessandro Márcio da Silva e Silvana Fontora de Miranda, residente na Rua Cananeia, quadra: 25, casa 01, bairro: Parque Georgia, em Cuiabá/MT, telefone (65) 99615-5045, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Diz a peça acusatória, em síntese que: (...).

A denúncia sob Id. 84546671 veio acompanhada e instruída do inquérito policial sob Id. 83995533 e do Laudo Definitivo da Droga n. 3.14.2022.85088-01 – Id. 83996858.

O acusado foi preso em flagrante delito em 18/04/2022 e na ocasião da audiência de custódia foi concedida liberdade provisória ao acusado com medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, conforme decisão no APFD n. 1005591-45.2022.8.11.0042 - Id. 84358454, fls. 62/64, estando, pois, respondendo ao processo em liberdade.

A folha de antecedentes foi juntada no Id. 107731609 e Id. 107774625.

A Defesa Prévia foi apresentada no Id. 108626273, oportunidade em que arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

A denúncia foi recebida na data de 10/07/2024 (Id. 161831065), oportunidade que designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 01/10/2024, às 15h10min.

Na audiência de instrução e julgamento realizada pelo sistema de videoconferência no dia 01/10/2024 (Id. 171477464), procedeu-se com o interrogatório do réu e a oitiva de uma testemunha arrolada pela acusação em comum com a defesa. As partes desistiram da oitiva de uma testemunha, o que foi homologado e, consequentemente, encerrada a instrução processual. Na mesma oportunidade, o Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, onde pugnou pela procedência integral da ação, com condenação do denunciado nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06 (Id. 171477468).

A defesa apresentou os memoriais finais do réu na data de 29/10/2024 (Id. 173887051), oportunidade que requereu a absolvição do acusado com base no artigo 386, inciso VII do CPP, ou subsidiariamente pela desclassificação para o art. 28 da lei 11.343/06. Em caso de condenação, pugnou pela aplicação do artigo 33, § 4° da Lei 11.343/2006.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença em 10/02/2025.

Eis a síntese do necessário relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas.

DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir a
HELESSANDRO MIRANDA DA SILVA
a prática do delito capitulado no art. 33, “caput” da Lei n. 11.343/06, por estar no dia 18/04/2022, mantendo em depósito substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de Id. 83995539 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2022.85088-01 (Id. 83996858), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam
maconha
, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas
“E”/“F2”
de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu
HELESSANDRO MIRANDA DA SILVA
, quando interrogado em juízo declarou o seguinte:

“(Lida a denúncia) agora o senhor nega que estava com a droga então, é isso? Eu não nego que eu estava com droga porque em nenhum momento eu peguei droga, entendeu? Eu tenho prova do dia que eu estava saindo da igreja, entendeu? Eles pegaram eu quando eu estava saindo do culto da igreja.
Tem prova, tem foto do dia que eu estava lá no culto e eles me levaram mesmo somente pelo cigarro de maconha
. O senhor estava sozinho ou tinha alguém próximo do senhor? Não, tinha mais um companheiro comigo. Eles liberaram o meu companheiro e levaram somente eu porque somente eu estava com cigarro de maconha. É, então o senhor não carregava nada assim, algo assim na cintura? O senhor não tinha nada? Não, não tinha nada. A única coisa que era meu mesmo era somente os duzentos e cinquenta e poucos reais que era o dinheiro que eu estava e o meu cigarro de maconha, somente isso. O senhor tinha saído da igreja e ia para onde? Oi? O senhor saiu da igreja e ia para onde? Eu estava indo para casa. (...)
Por que o senhor tinha essa maconha que o senhor estava rezando?
O senhor foi na igreja e o senhor levou essa maconha com o senhor, por qual motivo, se o senhor ia embora para casa depois? Quem tem que saber o motivo foi os policiais, né? Porque foi eles que fizeram a abordagem. A droga não era sua? Quem tem que responder é você, não é a polícia não. A droga não era minha porque...
Eu estou perguntando porque o senhor estava com essa maconha?
Como que eu vou falar que a droga era minha se eu não estava com nenhuma droga? Eu sei, eu estou perguntando, o senhor estava com a maconha, né?
Maconha é droga também.

Eu estava somente com um cigarro de maconha
. (...)” (Mídia sob Id. 171477460).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
MAGNO SOUSA DO NASCIMENTO
quando depôs em Juízo declarou o seguinte:

“(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência? Sim senhor doutor. E aí foi feita a abordagem de ambos os rapazes,
foi encontrado droga com os dois ou com um só
? Não senhor, foi encontrado somente com um deles, o outro foi feita a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado com ele e ele foi liberado.
O que chamou atenção foi o volume na cintura, é isso? Exatamente, doutor, ele tinha um o volume na cintura
, e aí a gente diante dessa fundada suspeita aí, por receio de ser uma arma de fogo ou alguma coisa do tipo, é? A equipe optou aí pela abordagem, né? O indivíduo que estava fundada suspeita, sendo localizado aí durante a busca pessoal
dois pedaços grandes aí de substância análoga a pasta base
e essa substância ela estava parecendo assim que sustentava, né? O short dele, então é diante desse fato aí,
foi localizado também durante a abordagem uma quantia de dinheiro
e foi encaminhada à delegacia. Aí é, ele já alegou aqui, que foi abordado, foi encontrado apenas um cigarro de maconha, então, confirma isso? Não senhor, foi encontrado com ele dois pedaços de substância análoga a pasta passe.
O motivo da abordagem foi pelo volume né? Pelo volume, isso mesmo, foi pelo volume da cintura do indivíduo
. (...)
Eu já conhecia ele? Não senhor doutor
, nunca tinha visto. É,
ele falou alguma coisa a respeito dessa droga? Para mim, específico também não doutor, não falou nada
. (...)
Tentou correr ali, quando viu a viatura ou ele permaneceu parado? Permaneceu no local, doutor. Tentou dispensar alguma coisa ao solo? Não, não, senhor
. Você percebeu que ele estava vindo de algum lugar? Eu tava conversando ali na nessa rua onde eu estou abordado. Ele estava na rua, os 2 indivíduos estavam na rua, transitando pela rua. Tem alguma igreja nas proximidades ali? Não sei se o senhor, doutor. (...)” (Mídia sob Id. 171477459).

Denota-se que o réu HELESSANDRO em seu interrogatório prestado em juízo, negou a propriedade do entorpecente apreendido, bem como seu envolvimento com a mercancia ilícita.

Sustentou que estava saindo da igreja quando foi abordado pelos policiais, momento que encontraram somente um cigarro de maconha em sua posse.

Não obstante o réu tenha negado vínculo com o entorpecente apreendido, é certo que o conjunto probatório demonstra o contrário.

O policial militar MAGNO SOUSA DO NASCIMENTO em seu depoimento prestado tanto em fase investigativa, como em juízo, foi categórico em afirmar que durante o patrulhamento, os policiais avistaram o réu transitando acompanhado de outra pessoa.

Nesse momento, perceberam que, na cintura de Helessandro, havia um volume suspeito, que parecia ser uma arma de fogo. Diante disso, procederam com a abordagem dos suspeitos. Afirmaram que durante a abordagem encontraram na cintura do acusado dois pedaços de pasta base de cocaína
.

Segue trecho do boletim de ocorrência: “(...) VISUALIZOU DOIS INDIVÍDUOS EM FUNDADA SUSPEITA, UM DOS INDIVÍDUOS ESTAVA COM VOLUME EM SUA CINTURA, AO SE APROXIMAR, E DAR VOZ DE ABORDAGEM AO SUSPEITO, E REALIZADA A BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO EM SUA CINTURA, SUSTENTANDO A BERMUDA QUE VESTIA, UMA EM CADA LADO. DUAS PEDRA GRANDES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE, E NO BOLSO DA BERMUDA DO SUSPEITO A QUANTIA DE 252 REAIS EM ESPÉCIE, DE VÁRIAS CÉDULAS. JÁ COM O SEGUNDO SUSPEITO, EM BUSCA PESSOAL, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO (...)” – Id. 83995535.

Denota-se, pois, que diferente da negativa vazia e isolada do acusado, é certo que o depoimento do policial colhido na fase judicial é firme, coerente e seguro, tanto é assim que se ajustam, sem qualquer contradição, com as declarações colhidas na fase policial e com as demais provas produzidas nos autos.

Corroborando o depoimento do policial militar, consta do termo de apreensão de Id. 83995539 e do Laudo Pericial n. 3.14.2022.85088-01 (Id. 83996858
), a apreensão de 02 (duas) porções de substância que apresentou resultado positivo para COCAÍNA e que apresentou massa de 433,93g (quatrocentos e trinta e três gramas e noventa e três centigramas), além de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais)
.

Assim, pela conjuntura probatória que, ressalte-se, não foi refutada por provas produzidas pela defesa, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e dinheiro sem comprovação lícita resta, pois, demasiadamente comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Acerca da alegação do réu HELESSANDRO de que o entorpecente não era de sua propriedade e que estava somente com um cigarro de maconha para o consumo, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório produzido, em especial a versão policial, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas a vinculação do réu com toda droga apreendida.

Registre-se que o policial ouvido em juízo foi enfático em afirmar que, o entorpecente foi encontrado na cintura do acusado.

Aliás, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado:
“A mera alegação de que a droga teria sido plantada, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042)” (N.U 0005374- 30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (negritei)

Assim, mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais.

A propósito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

Destaco aresto deste e. Tribunal (TJ/MT): (...).

E mais.

Ora, o simples argumento de que o réu é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

É que geralmente, a realidade tem demonstrado que, em muitos casos, é extremamente difícil identificar se a conduta típica configura hipótese de porte para consumo pessoal ou de tráfico de pequena quantidade, já que as quadrilhas do tráfico comercializam a droga em doses ou porções reduzidas e utilizam, para a execução desse sinistro, pequenos traficantes que são também consumidores, pagando, estes, o preço de seu vício com o trabalho sujo de repassar a droga a outros.

Destarte, a negativa vazia do denunciado acerca de seu envolvimento com o tráfico de drogas não restou devidamente comprovada nos autos. Aliás, vai de encontro com o conjunto probatório encartados nos autos.

Diante disso e não havendo sequer informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de exercerem a função pública de policial. Portanto, não é de se afastar o depoimento de qualquer pessoa autorizada pela lei a depor, ainda mais quando as declarações apresentadas pelo réu não invalidam os depoimentos dos agentes policiais que, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus de prova).

Por outro lado, o acusado sim, tem interesse em provar sua inocência todo custo e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não autoincriminação.

Além disso, não se pode olvidar que no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação do acusado, desde que sua decisão esteja fundamentada nos elementos probatórios coligidos nos autos.

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o mestre NUCCI: (...).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é que “os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado
HELESSANDRO MIRANDA DA SILVA
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o denunciado de
HELESSANDRO MIRANDA DA SILVA
, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 18/05/1999, portador do RG 22281835 SSP/MT, inscrito no CPF 067.933.481-59, filho de Helessandro Márcio da Silva e Silvana Fontora de Miranda, residente na Rua Cananeia, quadra: 25, casa 01, bairro: Parque Georgia, em Cuiabá/MT, telefone (65) 99615-5045, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas
”.

A defesa de
Helessandro Miranda da Silva
se insurge contra a condenação, sustentando a ausência de provas suficientes para amparar o édito condenatório, motivo pelo qual requer a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito de tráfico para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que a substância apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

O artigo 33 da mencionada lei contempla múltiplos núcleos verbais, dentre os quais se destaca a modalidade “trazer consigo”, cuja configuração prescinde da demonstração de atos de mercancia ou de tráfico em sentido estrito, bastando a posse da droga com finalidade diversa da estritamente pessoal.

Por sua vez, o artigo 28, § 2º, da mesma norma, estabelece que, “
para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Trata-se de diretriz hermenêutica que impõe uma análise contextualizada e individualizada do fato típico.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial nº 3.14.2022.85088-01, que atestou se tratar de
duas porções
de
cocaína
, totalizando
433,93g
(quatrocentos e trinta e três gramas e noventa e três centigramas).

A apreensão de expressiva quantidade

de pasta base de
cocaína
, substância de elevada potencialidade lesiva, em poder do recorrente, autoriza a conclusão de que a posse do entorpecente não se destinava ao uso pessoal, visto que usuários em geral consomem em média 0,2 a 3,8g de cocaína em pó por dia
[1]
.

Tal circunstância revela a adequação típica da conduta ao verbo “trazer consigo”, um dos núcleos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o réu tenha alegado, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, ser mero usuário de drogas e que a substância não lhe pertencia, tal versão mostra-se isolada e desprovida de amparo nos elementos constantes dos autos, especialmente considerando a informação de que “
é apenas usuário de maconha há cerca de 14 anos
” [Id. nº 284890923 - Pág. 3], o que torna inconcebível a posse de expressiva quantidade de pasta base de cocaína.

Ressalto que, ao ser interrogado em sede extrajudicial, o apelante declarou estar desempregado, auferindo renda do seguro-desemprego e de pequenos serviços informais.

Não obstante essa condição econômica, foi surpreendido na posse de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) em espécie, valor cuja origem lícita não foi demonstrada, circunstância que reforça o fim mercantil da droga apreendida.

A demonstração da autoria delitiva também encontra respaldo no depoimento do PM Magno Sousa do Nascimento, que, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, confirmou ter presenciado o apelante trazendo consigo duas porções de substância análoga à pasta base de cocaína, escondidas na cintura, bem como a quantia de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) em espécie.

Ressaltou que a abordagem na via pública decorreu de um volume visível na cintura do réu, o qual aparentava ser uma arma de fogo.

Afirmou, ainda, que o outro indivíduo que o acompanhava foi revistado e liberado, pois nada de ilícito foi encontrado em sua posse:

“(...)
Juízo: O senhor lembra de sua ocorrência?

Testemunha: Sim, senhor doutor, me lembro sim.

Juízo: E aí foi feita a abordagem de ambos os rapazes. Foi encontrado droga com os dois ou com um só?

Testemunha: Não, Excelência
, foi encontrado somente com um deles
. O outro foi feita a busca pessoal e nada de foi encontrado com ele. Ele foi liberado.

Juízo: O que chamou atenção foi o volume na cintura?

Testemunha: É isso. Exatamente, doutor. Ele tinha o volume na cintura. Aí a gente, diante dessa fundada suspeita por receio de ser uma
arma de fogo
ou alguma coisa do tipo, a equipe optou pela abordagem do indivíduo que estava em fundada suspeita, sendo localizado
durante a busca pessoal dois pedaços grandes de substância análoga à pasta base
. Essas substâncias elas estavam parecendo assim que sustentava o short dele. Então, diante desses fatos foi localizado também durante a abordagem
uma quantia de dinheiro
e foi encaminhado a delegacia.

Juiz: Ele alegou que ele foi abordado e foi encontrado apenas um cigarro de maconha. Senhor confirma isso?

Testemunha:
Foi encontrado com ele dois pedaços de substância análoga à pasta base
.

Juiz: O motivo da abordagem foi pelo volume, né?

Testemunha: Isso mesmo, Excelência. Foi pelo volume na cintura do indivíduo que foi abordado.

Ministério Público: (...) O senhor já conhecia ele?

Testemunha: Não, senhor doutor, nunca tinha ouvido.

Ministério Público: Ele falou alguma coisa a respeito dessa droga?

Testemunha: Para mim em específico também não, doutor. Não falou nada.

Defesa: (...) Ele tentou correr no momento ali quando a viatura ou ele permaneceu?

Testemunha: Permaneceu no local, doutor.

Defesa: Tentou dispersar alguma coisa ao solo?

Testemunha: Não, não, senhor.

Defesa: Você percebeu se ele estava vindo de algum lugar ou se estava conversando ali na nessa rua onde ele foi abordado?

Testemunha:
Eles estavam na rua, os dois indivíduos estavam na rua transitando pela rua
.

Defesa: Tinha alguma igreja nas proximidades ali?

Testemunha: Não sei
”.

O relato do agente público se revelou firme, desinteressado e isento de contradições, revestindo-se, portanto, de idoneidade probatória.

À luz do conjunto probatório reunido nos autos, revela-se inverossímil a narrativa de que o entorpecente apreendido não pertencia ao acusado, tampouco que se destinava ao consumo pessoal, haja vista que a quantidade significativa da substância, aliada à quantia em dinheiro e a ausência de elementos que infirmem a versão policial, converge no sentido da prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em último plano, a defesa pleiteia a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

O juízo de origem procedeu à dosimetria da pena nos seguintes moldes:

“
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu,
DEIXO
para avaliar a expressiva quantidade de drogas apreendidas nestes autos somente na 3ª fase da dosimetria
(433,93g de COCAÍNA)
, sob pena de “bis in idem”.

Nesse sentido é como orienta o
Enunciado n. 48 do TJ/MT
: “As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira
ou
na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem” – destaquei.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que o condenado não responde outros processos ou inquéritos policiais em andamento, tendo sido um fato isolado em sua vida (Id. 107731609 e Id. 107774625).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual,
MANTENHO
a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada anteriormente.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, posto que primário, de bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas, consoante folhas de antecedentes criminais de Id. 107731609 e Id. 107774625.

Por outro lado, avaliando a quantidade de droga apreendida
COCAÍNA (433,93g)
(Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena
na fração de 1⁄2 (um meio)
, para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
”.

Na hipótese, o juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal, à mingua de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, manteve-se a reprimenda inalterada.

Na terceira fase, reconheceu-se a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, aplicando-se a fração de 1/2 (metade), diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido e da natureza altamente lesiva da pasta base de cocaína.

A fixação da fração de redução em 1/2 (metade) se revela compatível com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque a natureza da droga não foi considerada na fixação da pena-base, o que afasta qualquer alegação de
bis in idem
(AgRg no HC 865.664/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 6ª Turma, j. 14.05.2024).

Em consonância com tal entendimento, esta Colenda Câmara também tem admitido a calibragem da fração redutora com base na quantidade e na variedade da substância apreendida, conforme se extrai do seguinte acórdão de minha relatoria:

“
A quantidade e a variedade das drogas apreendidas são elementos aptos a justificar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em patamar intermediário, afastando a redução máxima da pena
” (TJMT, Apelação Criminal n.º 1003150-23.2024.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 18/03/2025).

No caso dos autos, embora ausente pluralidade de entorpecentes, a natureza da droga (pasta base de cocaína) — substância de elevada nocividade —, associada à significativa quantidade apreendida (433,93g), justifica a fixação da fração em 1/2 (metade).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
des
provejo
o recurso.

É como voto.

[1]
Informação constante em:
https://oglobo.globo.com/brasil/estudo-em-cinco-estados-mostra-diferenca-na-quantidade-de-drogas-para-ser-classificado-como-trafico-17229185
. Acesso em 1º jul de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025